Tribunal: TJDFT
Processo: 0745868-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II e art. 29, CP), cuja custódia foi decretada sob fundamento de risco concreto à ordem pública, à vista da violência empregada e da repercussão social do fato.
2. A denúncia oferecida e recebida, corroborada por depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico, demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti necessário à medida extrema.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe elementos concretos do modus operandi, notadamente a premeditação, o ajuste prévio entre os agentes, o uso de arma de fogo em via pública e a multiplicidade de vítimas potenciais, bem como a utilização de veículo para atacar terceiros que tentavam cessar a agressão, circunstâncias que revelam elevada periculosidade e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
4. As circunstâncias do delito, motivado por ciúmes, praticado de forma destemida, em ambiente público e na presença de diversas pessoas, demonstram acentuada instabilidade emocional e risco real de reiteração delitiva, não se tratando de mera presunção abstrata.
5. Consta ainda que o paciente responde a outra ação penal por posse ilegal de arma de fogo e possui condenações pretéritas pelos crimes de porte ilegal e porte de arma com numeração suprimida, denotando persistência em condutas delitivas e resistência a limites legais, reforçando o periculum libertatis.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva quando presentes elementos robustos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da premeditação evidenciada e do risco efetivo à comunidade local, inexistindo constrangimento ilegal na manutenção da custódia.
8. Ordem conhecida e denegada.